Tribunal: STJ
Processo: 0001307-59.2023.8.16.0196
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2160500 - PR (2024/0280985-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: KASSIELLE DE PAULA BARBOSA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
POR
GUARDAS
CIVIS
MUNICIPAIS. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. NATUREZA DA
DROGA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. DECOTE.
RECURSO
CONHECIDO
PARCIALMENTE
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fixação da Tese de repercussão geral n. 656 do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Guarda
Municipal
pode
realizar
policiamento
ostensivo
comunitário, não se resumindo a sua atuação, portanto,
às hipóteses de flagrante delito, tampouco de proteção
do patrimônio municipal.
2. Houve indicação de fundada suspeita para justificar a
abordagem policial, uma vez que, ao avistar os agentes,
a paciente, após receber uma sacola de um terceiro,
tentou fugir. Ao ser abordada, foi encontrada em posse
de 88 g de
, fracionadas em 422 pedras e a
crack
quantia de R$ 1.762,65 (mil e setecentos e sessenta e
dois reais e sessenta e cinco centavos).
2. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. A pretensão de absolvição implicaria revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável na presente via.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a circunstância de o crime
de tráfico de drogas ter por objeto drogas de elevado
Documento eletrônico VDA52300113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 20da74e2-8683-40cf-88eb-f6d1c68d60d0

potencial de causar dependência, por si só, é
insuficiente para justificar o acréscimo da pena-base
quando a quantidade de substância apreendida se
revela pouco expressiva.
6. No caso, deve ser reconhecida a ilegalidade do
acréscimo da pena-base do crime de tráfico de drogas
em razão da não relevante quantidade de droga
apreendida, com o redimensionamento da pena.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e
parcialmente provido, para fixar as penas da paciente
em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 188
dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
Juízo de Execução.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
06/11/2025
12/11/2025,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52300113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 20da74e2-8683-40cf-88eb-f6d1c68d60d0

RECURSO ESPECIAL No 2160500 - PR (2024/0280985-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: KASSIELLE DE PAULA BARBOSA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
POR
GUARDAS
CIVIS
MUNICIPAIS. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. NATUREZA DA
DROGA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. DECOTE.
RECURSO
CONHECIDO
PARCIALMENTE
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fixação da Tese de repercussão geral n. 656 do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Guarda
Municipal
pode
realizar
policiamento
ostensivo
comunitário, não se resumindo a sua atuação, portanto,
às hipóteses de flagrante delito, tampouco de proteção
do patrimônio municipal.
2. Houve indicação de fundada suspeita para justificar a
abordagem policial, uma vez que, ao avistar os agentes,
a paciente, após receber uma sacola de um terceiro,
tentou fugir. Ao ser abordada, foi encontrada em posse
de 88 g de
, fracionadas em 422 pedras e a
crack
quantia de R$ 1.762,65 (mil e setecentos e sessenta e
dois reais e sessenta e cinco centavos).
2. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. A pretensão de absolvição implicaria revolvimento de
matéria fático-probatória, inviável na presente via.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que a circunstância de o crime
de tráfico de drogas ter por objeto drogas de elevado
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

potencial de causar dependência, por si só, é
insuficiente para justificar o acréscimo da pena-base
quando a quantidade de substância apreendida se
revela pouco expressiva.
6. No caso, deve ser reconhecida a ilegalidade do
acréscimo da pena-base do crime de tráfico de drogas
em razão da não relevante quantidade de droga
apreendida, com o redimensionamento da pena.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e
parcialmente provido, para fixar as penas da paciente
em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 188
dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
Juízo de Execução.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por KASSIELLE DE PAULA
BARBOSA contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ assim ementado (fl. 496):
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
, DA LEICAPUT No
ART. 33,
11.343/06.
REQUERIMENTO
PRELIMINAR
PARA
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE
DA
ABORDAGEM
REALIZADA
PELA
GUARDA
MUNICIPAL.
ÓRGÃO
DE
SEGURANÇA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS
§ 8o, DA
ART. 144,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO
o DA
ART. 9
LEI No 13.675/18.
PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, REQUERIMENTO PARA
ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO PARA READEQUAÇÃO DA
DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS. RELATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS
COERENTES E HARMÔNICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE. PENA-BASE CORRETAMENTE ELEVADA COM
FULCRO NA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE
APREENDIDO. ADEQUADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
AUMENTO EM 1/8 (UM OITAVO). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Nas razões recursais, a defesa sustenta que o acórdão recorrido violou
os arts. 157 e 386 do Código de Processo Penal; 59 do Código Penal; e 33 e 42
da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

Alega que a nulidade é evidente, uma vez que a abordagem e a busca
pessoal realizadas na recorrente foram efetuadas por equipe de Guardas
Municipais, sem nenhum indicativo de cometimento de crime por parte da
recorrente.
Afirma que não há elementos nos autos que permitam a condenação da
recorrente pelo delito de tráfico de drogas.
Subsidiariamente, sustenta que deve ser afastada a valoração negativa
da quantidade e natureza de entorpecente apreendido.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
Impugnação apresentada.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso
especial, nos termos da seguinte ementa (fls. 664-665):
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
(ART. 33, § 4o, DA
.
LEI No 11.343/06)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE
BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
POR
GUARDAS
CIVIS
MUNICIPAIS (GCM). CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
ATUAÇÃO
OSTENSIVA
DE
GUARDAS
MUNICIPAIS.
PRECEDENTE DO STJ NO SENTIDO DE QUE O FATO DAS
GCM EXERCEREM ATIVIDADE TÍPICA DA SEGURANÇA
PÚBLICA, COMO CONSTATOU O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NÃO IMPLICA EM EQUIPARAÇÃO COMPLETA
DELAS ÀS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL, POIS SUA ATUAÇÃO SE
RESTRINGE À PROTEÇÃO DE BENS, INSTALAÇÕES E
PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO (HC No 830.530/SP). ILICITUDE
DA PROVA RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
PRETENSÃO
SUBSIDIÁRIA
DE
REVALORAÇÃO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VIABILIDADE. VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS (“CRACK”). QUANTIDADE
DE 88 (OITENTA E OITO) GRAMAS QUE NÃO SE MOSTRA
SUFICIENTE PARA AMPARAR A AVALIAÇÃO NEGATIVA DE
AMBAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO
MÍNIMO LEGAL.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
PARA RECONHECER A ILICITUDE DA PROVA ORIUNDA DA
ATUAÇÃO OSTENSIVA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E
ABSOLVER A RECORRENTE POR INSUFICIÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

PROVAS; OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA REDUZIR A PENA-
BASE
AO
MÍNIMO
LEGAL,
REDIMENSIONANDO-SE
IGUALMENTE A PENA PECUNIÁRIA.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, mister consignar a fixação da Tese de repercussão geral n.
656 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Guarda Municipal pode
realizar policiamento ostensivo comunitário, não se resumindo a sua atuação,
portanto, às hipóteses de flagrante delito, tampouco de proteção do patrimônio
municipal.
Confira-se:
É constitucional, no âmbito dos Municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o
policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos
demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7o,
da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8o, da
Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas
gerais fixadas pelo Congresso Nacional.
Desse modo, afastada a alegada nulidade por ausência de atribuição
das guardas municipais, o que deve ser observado é se existiu fundada suspeita
para a busca pessoal e domiciliar, o que se passa a apreciar.
Ademais, a busca pessoal tem seus contornos estabelecidos pela
legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2o, e
244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 499-503):
, o guarda municipal Renato Mariani Avi relatou em Juízo
In casu
que em operação AIFU (operação de fiscalização) e antes de ir
para a base passariam na Vila Torres, onde tem uma escola
municipal; que nesse deslocamento pela Comendador Franco
estavam passando em uma velocidade relativamente baixa e
conseguiram visualizar três indivíduos (dois masculinos e uma
feminina em cima de uma bicicleta); que percebeu que eles
estavam trocando dinheiro e um saco plástico branco; que o
parceiro do declarante visualizou bem essa situação; que era o
motorista, diminuiu a velocidade e nesse momento os três
visualizaram os Guardas; que assim que pararam a viatura os dois
masculinos viraram na direção contrária e começaram a fugir a pé,
correndo; que tentou ir atrás de um deles; que eles se separaram
e adentraram no mato; que não conseguiu ir atrás deles; que seu
parceiro conseguiu fazer a detenção da moça; que visualizaram a
moça com uma pochete, a qual ela jogou para baixo; que ela
também tentou fugir, mas o parceiro do declarante a deteve; que
ao pegar essa pochete visualizaram que dentro havia bastante
quantidade de dinheiro e uma quantidade de entorpecentes (crack
); que fizeram a prisão dela e a encaminharam para a central de
flagrantes; que ela tentou sair pedalando, mas o parceiro do
declarante conseguiu segurá-la; que antes disso ela se desfez da
pochete; que tanto o depoente quanto seu parceiro a visualizaram
jogando a pochete; que pelo que se recorda na pochete foram
encontradas apenas porções de
; que confirma que era uma
crack
quantidade grande; que o dinheiro estava dentro da mesma
pochete, a qual era de cor escura; que a denunciada falou que um
deles era namorado dela e que ele havia pedido para ela levar a
bolsa para outro local; que ela faria um transporte; que ela disse
que não era dela e que ele só tinha pedido para levar em um
determinado lugar; que o declarante não conhecia a acusada; que
os rapazes que fugiram estavam de boné e não conseguiu ver
com detalhes os rostos deles; que confirma o horário descrito na
denúncia; que era próximo das dez horas; que viu a apelante
jogando a pochete quando desembarcaram da viatura; que a bolsa
já estava com ela, no peito dela; que não se recorda se a apelante
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

mencionou ter conhecimento de que se tratava de entorpecente;
que havia notas de todos os valores (notas miúdas); que havia
diversas notas de cada valor; que as drogas estavam prontas para
a venda; que apenas a denunciada foi abordada na ocasião; que a
situação ocorreu de cinquenta a cem metros da escola; que a
escola não estava aberta (mov. 135.1).
Robson Guilherme Silveira de Souza, guarda municipal, relatou
em Juízo que era por volta de dez horas da noite; que sua equipe
tinha acabado de sair da operação AIFU; que estavam se
deslocando até uma escola localizada na Vila Torres para fazer o
patrulhamento do público; que durante esse deslocamento
visualizaram na margem da avenida Comendador Franco três
pessoas fazendo troca de algum objeto; que a atitude deles
despertou a atenção; que quando foram parando a viatura os dois
rapazes visualizaram e saíram correndo; que a moça que estava
com eles, a apelante, estava com uma bicicleta e tentou sair
correndo; que quando ela viu que seria alcançada “dispensou”
uma bolsa que estava em seu poder; que abordaram a acusada e
constataram que dentro da bolsa havia dinheiro e drogas; que
havia cerca de 420 “pedras” de substância análoga ao
; que
crack
havia em torno de R$ 1.600,00 (mil e setecentos reais) em
dinheiro; que deram voz de prisão e conduziram a suspeita para a
central de flagrantes; que foi o depoente quem alcançou a
apelante; que visualizou o momento em que ela “dispensou” a
bolsa que estava em seu poder; que ela soltou e jogou para o lado
quando percebeu que seria alcançada; que pelo que se recorda a
maior parte do dinheiro estava dentro da bolsa; que não conhecia
a apelante e nunca a abordou anteriormente; que ela disse que um
dos rapazes que correu era seu namorado e que ela estaria
transportando os entorpecentes e o dinheiro a pedido dele; que ela
levaria aquele material para algum outro lugar; que ela falou o
nome do namorado e quanto ao endereço se manteve em silêncio;
que estavam se dirigindo para a escola, que fica a cem, no
máximo cento e cinquenta metros do local da abordagem; que a
troca de objetos entre os indivíduos os fez diminuir a velocidade
para ver o que estava acontecendo; que quando visualizaram a
viatura os dois masculinos já começaram a correr; que foi isso que
embasou a abordagem; que quando eles perceberam a viatura já
começaram a fugir; que foi o depoente quem localizou a bolsa; que
viu a apelante dispensando; que a apelante só falou que estava
levando material para outro lugar a pedido do namorado; que
nunca havia abordado a denunciada; que visualizou a denunciada
dispensando o material com toda a certeza; que ela não explicou o
motivo de ter jogado a bolsa fora; que para os Guardas Municipais
é óbvio que ela “dispensou” porque sabia o que continha, então
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

acabam nem perguntando; que em nenhum momento ela disse
para a equipe que não sabia o que continha a sacola (mov. 135.2).
Verifica-se,
portanto,
que
a
busca
pessoal
empreendida
foi evidentemente precedida de fundadas suspeitas. Isso porque os guardas
municipais presenciaram o momento em que a acusada cometeu ato de
traficância, o que justificou a abordagem com a consequente busca pessoal e a
prisão em flagrante.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não
puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do
alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício
da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, verifica-se do Plenário da Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o
investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo
de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando
a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
Ainda, destaca-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a recurso ordinário em
, sob o
habeas corpus
fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão
da ordem de ofício. A defesa sustenta a ilicitude das provas em
razão de nulidade por quebra de cadeia de custódia, bem assim
alega que teriam sido obtidas em razão de denúncia anônima,
pleiteando a declaração da nulidade da busca pessoal e do
ingresso no domicílio, com a consequente absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de
conhecimento do
utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal; (ii) examinar se há nulidade da prova por quebra
de cadeia de custódia; e (iii) analisar de houve flagrante
ilegalidade nas provas obtidas a partir de busca pessoal e
domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é cabível como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder, conforme jurisprudência consolidada do STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal e a posterior domiciliar, especialmente diante da
diligência prévia realizada para confirmar as informações
recebidas e da circunstância de ter se verificado que o
agravante saía do imóvel com “duas porções de cocaína em
suas mãos”
5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima
ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas
em elementos indicadores de eventual prática delitiva.
6. A estreita via do
não se compatibiliza com o
habeas corpus
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e domiciliar,
limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-
formal da motivação empregada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

7. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida
extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou
teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP, arts.
art. 5
240, § 2o, 302 e 303. Jurisprudência relevante citada: STF, HC
171.557-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe
04.12.2023; HC 231.635-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, DJe 09.10.2023; HC 230.232-AgR,
Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09.10.2023;
HC 230135-AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe
04.12.2023; Tema 280 do STF (RE 603.616-RG, Rel. Min.
GILMAR MENDES).
(RHC n. 250.590-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
22/2/2025,
11/3/2025,
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
HABEAS CORPUS
GUARDA
MUNICIPAL.
POLICIAMENTO
OSTENSIVO
E
COMUNITÁRIO.
CONSTITUCIONALIDADE.
FUNDADA
SUSPEITA.
FUGA
REPENTINA.
ELEMENTO
OBJETIVO
SUFICIENTE. STANDARD PROBATÓRIO ATENDIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 244
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar". Exige-se, em termos de standard probatório para
busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
2. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti),
decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar
uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita
de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

pública, nos termos do
do CPP. Fugir correndo é mais do
art. 244
que uma mera reação sutil, representando atitude intensa, nítida e
ostensiva, dificilmente confundível com uma mera reação corporal
natural.
3. No caso concreto, segundo se depreende dos autos,
guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina
quando visualizaram o acusado entregando pacotes para uma
dupla de motoqueiros. Diante da aproximação da guarnição,
todos fugiram. Os policiais perseguiram o acusado e
conseguiram revistá-lo, oportunidade em que encontraram as
porções de droga descritas na denúncia em uma bolsa que
Assim, os autos evidenciam que a revista
ele levava consigo.
pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de
delito, uma vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da
polícia, com uma bolsa, em área conhecida pelo tráfico de drogas,
oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse.
4. Quanto à circunstância de a busca haver sido promovida pela
guarda municipal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 608.588/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j.
, com
20/2/2025)
repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão
geral), firmou a tese de que "[é] constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas
Municipais,
inclusive
policiamento
ostensivo
e
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no
da Constituição Federal e
art. 144
excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas
ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público,
nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o
§
art. 144,
8o, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as
normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional". Em atenção ao
dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da
jurisprudência pelos Tribunais (CPC,
c/c CPP,
o), e
art. 926,
art. 3
com ressalva de posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada
ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento supracitado.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 970.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
11/6/2025,
16/6/2025,
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PLEITO
DE
NULIDADE
DA
ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA
PESSOAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACUSADO FOI
VISTO ENTREGANDO ALGO A OUTRO INDIVÍDUO EM LOCAL
CONHECIDO PELA PRÁTICA DE NARCOTRÁFICO E, AO
PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA, TENTOU MUDAR DE
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

DIREÇÃO PARA EVITAR A POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO
DEMONSTRADA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Emanuel Rodrigues Geraldo
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que
manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de
drogas. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em razão
de alegada ilegalidade da abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da abordagem e busca pessoal realizadas
pelos policiais com base em fundada suspeita;
(ii) avaliar se a revisão da decisão impugnada demandaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a abordagem policial foi
motivada por fundada suspeita, com base em comportamento
suspeito do recorrente, que foi flagrado entregando algo a
outro indivíduo em local conhecido pela prática de
narcotráfico e, ao perceber a presença da viatura, tentou
mudar de direção para evitar a polícia.
4. A fundada suspeita justifica a realização da busca pessoal,
conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 244
especialmente diante das circunstâncias concretas narradas,
que indicavam possível flagrante delito.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que alterações de
comportamento, como fuga ou tentativas de evasão ao avistar
policiais, associadas a outros elementos contextuais, configuram
justa causa para abordagem e busca pessoal (AgRg no HC n.
845.453/SP e AgRg no RHC n. 186.219/GO).
6. A pretensão de reverter as conclusões do Tribunal de origem
quanto à configuração da justa causa para a abordagem e à
legalidade das provas obtidas exigiria reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
7. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em
harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema,
atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.154.905/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/2/2025,
25/2/2025,
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local
implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o
que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável sua apreciação
nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório,
nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.467.045/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para
se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior,
a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela prática
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no
Ministro
AREsp n. 332.612/MG,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.515.441/RN,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
30/4/2024.
Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, o recurso
especial tem por finalidade garantir a uniformidade da interpretação da lei federal,
limitando-se à verificação abstrata de sua aplicação ou interpretação pelos
tribunais de origem, medida inviável quando a pretensão recursal demandar,
ainda que de modo sutil, a análise das conclusões fático-processuais
emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas.
A pretensão atinente à absolvição, contudo, não se resume à mera
aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o
acolhimento do recurso especial no ponto dependeria de incursão no conjunto
probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

O Tribunal de origem afirmou que os elementos de convicção acostados
aos autos são suficientes para alicerçar a condenação, não havendo, ainda,
nenhuma ilegalidade que possa ser reconhecida no tocante à condenação e à
tipicidade da conduta.
A esse respeito, a condenação da recorrente foi mantida pelo Tribunal
de Justiça nos seguintes termos (fls. 503-504):
Quanto ao mérito, depreende-se que a materialidade do crime
restou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de
ocorrência (mov. 1.2); auto de prisão em flagrante delito (mov.
1.9); auto de exibição e apreensão (mov. 1.11); auto de
constatação provisória da droga (mov. 1.13); laudo pericial dos
entorpecentes (mov. 54.1), bem como pelas declarações colhidas
ao longo da instrução.
Em relação à autoria, contrariamente às alegações defensivas,
denota-se que a conduta narrada na denúncia restou plenamente
demonstrada, não havendo como acolher a tese absolutória.
Durante seu interrogatório em Juízo, a acusada Kassielle de Paula
Barbosa negou o tráfico, narrando que foi pegar uma bolsa com
seu namorado; que não sabia o que tinha dentro; que ele falou que
era dinheiro; que era para levar em um determinado local, mas
não chegou a falar qual, porque ocorreu a abordagem; que estava
com uma bicicleta, enquanto seu namorado estava a pé; que tinha
mais um "piá" com seu namorado, mas nem chegou a falar com
ele e não sabe quem é; que prefere ficar em silêncio quanto ao
nome de seu ex-namorado; que no dia se encontrou com ele na
Avenida Comendador Franco; que não deu tempo de seu
namorado indicar quem seria o destinatário e onde deveria levar a
sacola; que não estranhou, pois era seu namorado; que seu
namorado deu o comando para jogar a sacola, e jogou; que não é
usuária de drogas; que fazia pouco tempo que estava com seu
namorado; que estavam se conhecendo melhor; que seu
namorado não chegou a dizer a quantidade de dinheiro e a origem
do dinheiro; que nem chegou a perguntar, pois logo ocorreu a
abordagem; que não conhecia os Guardas Municipais e não tem
nada contra eles; que trabalha com barracão de reciclagem e não
chega a ganhar um salário-mínimo; que está recebendo auxílio
federal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); que está grávida;
que nunca respondeu a processo criminal anteriormente; que
também nunca teve passagem por ato infracional; que nunca usou
drogas; que a bicicleta era emprestada de uma menina que reside
em sua rua (mov. 135.3).
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

Em que pese a negativa da apelante, restou demonstrado nos
autos que esta foi presa em flagrante quando trazia consigo,
acondicionados em uma bolsa, 88 g (oitenta e oito) gramas de
, fracionados em 422 (quatrocentos e vinte e duas)
crack
pedras, além da quantia em notas trocadas de R$ 1.762,65 (mil
setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco
centavos) e uma bicicleta (mov. 1.11).
No caso dos autos, denota-se que há provas suficientes da prática
delitiva, restando evidenciado a prática do crime previsto no art. 33,
da
na caput, modalidade trazer consigo. Não se
Lei no 11.343/06,
desconhece a validade da presunção de inocência em favor da
acusada, todavia, esse não é o caso dos autos, em que o conjunto
probatório aponta sem sombra de dúvida a prática delitiva, como
observou o d. Procurador de Justiça (mov. 24.1 /AP – fl. 07):
"O cotejamento de provas realizado pelo d. Juízo é de que
inexistema quo provas a desconstituir o relato dos agentes
de segurança pública. A existência da droga é incontroversa
e, como é sabido, o
, dacaput
art. 33,
Lei no 11.343/06
apresenta multiplicidade de condutas insertas em seu bojo,
de modo que basta para a caracterização do crime apenas
um dos núcleos verbais ali contidos. Ademais a apreensão
de a quantia aproximada de nada menos que 422
(quatrocentas e vinte e duas) “pedras” de
indica a
crack
prática de tráfico de drogas. Embora a defesa formule a tese
de que a acusação não se desincumbiu de demonstrar o
propósito de mercancia, este revela-se desnecessário, uma
vez que, basta comprovar a imputação de que a droga era
armazenada sem propósito de exclusivo consumo pessoal. E
diante desse quadro, logicamente não há como dar
provimento ao pleito da defesa, sendo inevitável a
manutenção da condenação da apelante, nos exatos moldes
do que concluiu a d. sentença apelada."
Neste contexto, apesar de a Defesa alegar que inexiste
demonstração de que a apelante tivesse conhecimento do
conteúdo da pequena bolsa que trazia consigo, afirmando que seu
ex-namorado havia lhe pedido que entregasse em determinado
local, é certo que, diante do conjunto probatório, sua negativa se
encontra isolada nos autos, visto que em nenhum momento a
Defesa demonstrou concretamente as alegações da apelante.
Evidente, nesta perspectiva, que as drogas apreendidas estavam
sob a responsabilidade da apelante, não se vislumbrando
elementos indicativos de que Kassielle simplesmente não sabia o
que havia na bolsa, tanto que, ao perceber a chegada dos guardas
municipais, tentou se desvencilhar do objeto e se evadir do local
da abordagem.
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão absolutória da
Defesa, extraindo-se dos autos indícios suficientes de que a
apelante tinha ciência do conteúdo da bolsa que trazia consigo,
como acertadamente concluiu o Magistrado.
A pretensão, portanto, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ,
tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de
valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência deste
Tribunal Superior.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de insuficiência
da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria a necessidade
de reexame de fatos e de provas, procedimento vedado, em
recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.467.045/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABEAS CORPUS
DE
OFÍCIO.
INICIATIVA
DO
JULGADOR.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência
de provas acerca da autoria e materialidade dos delitos
de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que
para se concluir de modo diverso, seria necessário
o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior,
a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela prática
Lei n. 11.343/2006
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte.
Precedentes (AgRg no
Ministro Nefi
AREsp n. 332.612/MG,
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.515.441/RN,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
30/4/2024.
Por outro lado, constata-se que a pena-base foi exasperada com
amparo tão somente na natureza da droga apreendida, aproximadamente 88 g de
, fracionados em 422 pedras (fl. 506).
crack
Entretanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, a sua natureza,
por si só, não justifica a exasperação da pena-base (HC n. 939.044/SC, relatora
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
e AgRg no HC n. 933.659/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
21/10/2024;
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
24/10/2024)
Nesse sentido:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
PELA
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE
APREENDIDA
NÃO
EXPRESSIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REDUTOR
NO PATAMAR DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
[...]
2. Duas questões principais estão em discussão:(i) se a
quantidade e a natureza da droga apreendida (67,95g de cocaína,
3,26g de
e 5,48g de maconha) justificam a exasperação da
crack
pena-base acima do mínimo legal;(ii) se há fundamentação
adequada para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em
apenas 1/6, considerando o perfil do réu como primário e de bons
antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora a quantidade e
a natureza das drogas possam justificar a exasperação da pena,
essa medida deve ser fundamentada em elementos concretos que
extrapolem os próprios fatos inerentes ao tipo penal (AgRg no
relator Min. Ribeiro Dantas, DJe de
AREsp n. 2.354.282/ES,
. No presente caso, a quantidade apreendida, apesar
12/9/2023)
de não ser ínfima, não é considerada expressiva a ponto de
justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
[...]
IV. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício,
redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa, com o regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da
execução.
(AgRg no HC n. 917.237/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
ANÁLISE CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO
PENAL. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO
DA
ART. 33
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO
LEI N. 11.343/2006.
CONFIRMADA EM JUÍZO. APREENSÃO DE PETRECHOS
COMUNS AO TRÁFICO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM
AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE
CRIMINOSA.
DESNECESSÁRIO
O
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida, no caso, não expressa
maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33,
caput, da
Nesse sentido, o entendimento desta
Lei n. 11.343/2006.
Corte, a estabelecer que "a natureza e a quantidade da droga são
elementos que integram um vetor judicial único, não sendo
possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em
conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador
compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e
proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo
almejado pelo legislador com as disposições do
da
art. 42
" (AgRg no HC n. 734.699/SC, Rel. Ministro JOEL
Lei n. 11.343/06
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
19/12/2022,
.
22/12/2022)
[...]
5. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.
(AgRg no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Impõe-se, assim, o decote do aumento relativo à natureza da droga.
Nesse contexto, deve ser reformada a dosimetria da pena para fixar
a pena-base no mínimo legal, qual seja, respectivamente, 5 anos de reclusão e
500 dias-multa.
Ausentes agravantes e atenuantes.
Ausentes majorantes, presente a minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
na fração de 2/3, nos termos da sentença, ficando a pena
Lei n. 11.343/2006,
final fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 188 dias-multa.
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

Fixa-se ao regime inicial aberto, nos termos do
§ 2o,
, do CP,
art. 33,
c
substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
conforme o disposto no
do CP, a serem fixadas pelo Juízo de Execução.
art. 44
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço em parte
extensão,
para reduzir as penas da recorrente para
dou-lhe parcial provimento
1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 188 dias-multa, em regime inicial
aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
Juízo de Execução.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52036814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/11/2025 21:08:41
Código de Controle do Documento: 33f9df5f-6698-45f4-8650-befaedee7c07

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.160.500 / PR
Número Registro: 2024/0280985-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013075920238160196 13075920238160196 99279020248160013
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KASSIELLE DE PAULA BARBOSA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
12/11/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52266400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:30
Código de Controle do Documento: 8146b759-78cb-4c46-91fd-ca85dd2f2b6b

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:30
Código de Controle do Documento: 8146b759-78cb-4c46-91fd-ca85dd2f2b6b